Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-48.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000554-48.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu,
em que é apelante JOSIVAR FERNANDES PORTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
2
Voto no 43.116
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411
2a Vara de Pacaembu
Apelante: Josivar Fernandes Porto
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No financiamento de veículo com
alienação fiduciária, não há óbice à
capitalização dos juros, se prevista, ao
seguro elegível nem à tarifa de registro,
se não há abuso.
Autor apela (fls. 176/190) da respeitável
sentença (fls. 159/174) que rejeitou demanda por revisão de
cláusulas de financiamento de bem móvel com alienação
fiduciária e por repetição. Insiste na pretensão e argumenta
com a inadmissibilidade da capitalização de juros e das
tarifas de seguro e de registro do contrato e com relação de
consumo.
Dispensava-se preparo (fls. 75/81).
É o relatório.
1. Instituição financeira não se subordina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
3
aos preceitos da lei da usura,1 a prejudicar o questionamento
da taxa de juros, que são mesmo remuneratórios, fruto do
dinheiro.
Anatocismo se tornou admissível a
partir de 31 de março de 2000, “com periodicidade inferior a
um ano”, tal qual disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001,2 que teve a
constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal.3
A propósito, a matéria recebeu definição
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que
a “previsão no contrato bancário de taxa de juro anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,4 como se passa
(fls. 23 e 106 item VI).
O haver relação de consumo não altera a
solução.
2. No mais, o mesmo Superior Tribunal
de Justiça definiu também com efeito vinculante: a) a
admissibilidade da tarifa de cadastro no início do contrato5;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
4
b) a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado”; c) a
“abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo d) válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva”; e) a “validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da f)
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas” “abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado” e a “possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”;6
g) a “abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo h) válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva”; i) que, nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
5
com seguradora por ela indicada e que j) a “abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.7
3. No caso, admite-se a tarifa de registro
(f, acima), R$ 120,03 (fls. 23 e 106), sem abuso, e o prêmio
do seguro proteção financeira, diante da livre escolha da
seguradora facultada ao devedor (idem).
4. Por isso, mantém-se o decreto de
improcedência e, diante da decadência recursal, eleva-se em
um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
5.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
1 Cf. STF, súmula 596.
2 “Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
3 “1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
6
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar
que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido” - RE 592377, rel. para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, um voto vencido.
4 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - REsp
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
8/8/2012, DJe 24/9/2012.
5 Súmulas 565 e 566 - REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573-RS, Segunda
Seção, relatora para os acórdãos Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
28.8.2013, DJe 24.10.2013
6 1. “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”. - “2.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000554-48.2020.8.26.0411 Ck 141220e
7
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” -
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 6/12/2018.
7 - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.” - “2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” - REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.